Tribunal: STF
Processo: HC 257109
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rusvel Ferreira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 991.879/MG, Relator o Ministro Og Fernandes.



    Narram os autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 12 da Lei nº 10.826/03.



    Alega-se, em síntese, a inidoneidade dos fundamentos que utilizados para decretar a prisão preventiva, calcados na gravidade abstrata do delito. 



    Requer-se, por fim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Eis o teor da ementa do aresto questionado (e-doc. 2, p. 268):



“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.



2. Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade, pois, por ocasião da prisão em flagrante, houve a apreensão de diversos tipos de drogas, consistindo em 19 pinos de cocaína, 5 comprimidos de ecstasy, 6 papelotes de cocaína, 11 unidades de bucha de maconha prensada e 32 unidades de bucha de maconha. Ademais, no mesmo contexto fático, foi apreendida arma de fogo e há elementos concretos de que o agravante seja integrante de organização criminosa. 



3. Havendo a indicação de fundamentos efetivos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 



4. Agravo regimental improvido.” 



    Transcrevo, ademais, trecho do voto condutor do acórdão concernente à questão debatida:



    “A prisão cautelar foi assim fundamentada (fls. 47-48, grifo próprio): 



    O autuado é dado, em tese, como incurso na prática dos delitos capitulados no art. 33 da Lei 11.343/06, por uma vez, ao qual é cominada pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, e art. 12 da Lei 10.826/03. 



    Atendido, portanto, o pressuposto do art. 313, inciso I, do CPP.



    O fumus comissi delicti está presente ante a materialidade do crime - comprovada principalmente pela prova oral colhida pela autoridade policial, pelo Boletim de Ocorrência e pelo auto de apreensão. Existem indícios de autoria, suficientes para esta fase processual.



    Igualmente caracterizado o periculum libertatis. 



    A custódia cautelar se faz necessária para a preservação da ordem pública, devido à periculosidade do Autuado. 



    Foi encontrada quantidade relevante de drogas, com elevado potencial de distribuição e comprometimento à saúde pública. Ademais, há, segundo os condutores, fundadas suspeitas de que ele integraria o grupo "Tudo 2", em tese, envolvido na prática do tráfico de drogas, entre outros ilícitos. 



    A prisão preventiva é igualmente conveniente para assegurar o bom andamento da instrução criminal e a aplicação da lei penal. Evidente, à vista do exposto, que a preservação da liberdade do Autuado, por meio da imposição de medidas cautelares alternativas, é insuficiente para prevenir a reiteração de infrações penais. Em outras palavras, a decretação de sua prisão preventiva é a única medida apta a salvaguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.



    A leitura do decreto prisional, corroborada pelo acórdão recorrido, revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa, pois, por ocasião da prisão em flagrante, foram apreendidos "19 (dezenove) pinos de cocaína, 5 (cinco) comprimidos de ecstasy, 6 (seis) papelotes de cocaína, 11 (onze) unidades de bucha de maconha prensada, 32 (trinta e duas) unidades de bucha de maconha" (fls. 18-19). 



    Tal entendimento está alinhado com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que a quantidade, a natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas constituem fundamentos adequados para a decretação da prisão preventiva.” (grifei)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Como visto, a constrição cautelar do paciente está fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime evidenciada por seu modus operandi. 



    Esse entendimento mostra-se harmonizado com a compreensão da Corte, pois



     “(...) mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).



    Não bastasse, consoante entendimento desta Suprema Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). 



    No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente